Tribunal: TJMT
Processo: 1002628-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002628-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.231.634-04 (AGRAVANTE), HOSANA SEVERINA GERONIMO DA SILVA - CPF: 095.288.524-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. M. D. S. P. (AGRAVADO), LUCINEIDE FEITOSA SILVA - CPF: 032.273.993-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002628-93.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERGA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - ISONOMIA ENTRE A PROLE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No contexto dos autos, há respaldo para a redução dos alimentos fixados em
22,8%
para
11,36%
do salário mínimo porque dentro da capacidade econômica da alimentante e sem comprometer a sua subsistência, aliado ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002628-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: V. M. D. S. P.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA

de decisão que, na
ação de alimentos
movida por V. M. D. S. P., nascido em 05/10/2017, representado por sua genitora LUCINEIDE FEITOSA SILVA, fixou os alimentos provisórios no valor correspondente a 22,8% (vinte e dois vírgula oito por cento) do valor do salário mínimo vigente.

Por primeiro, pede seja deferida a justiça gratuita sob argumento de que sua saúde financeira não é suficiente para suportar as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, o que lhe foi deferido para o presente recurso.

Diz que tem renda mensal de R$1.411,67 e que, além do menor, tem mais 04 filhos menores, dentre os quais paga pensão a dois, no valor mensal de R$137,68 (11,36% para cada) + 50% das despesas extraordinárias. Aduz que mora de aluguel no valor de R$700,00, mais R$294,66 de energia elétrica, além de outros gastos cotidianos.

Ao final, postula o provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios fixados em 22,80% para o patamar de 11,36% do salário mínimo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 119957450).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 120068983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002628-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por JOSE ADRIANO DA SILVA PEREIRA

de decisão que, na
ação de alimentos
movida por V. M. D. S. P., nascido em 05/10/2017, representado por sua genitora LUCINEIDE FEITOSA SILVA, fixou os alimentos provisórios no valor correspondente a 22,8% (vinte e dois vírgula oito por cento) do valor do salário mínimo vigente.

O Código Civil, em seu artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Da análise, observa-se que o agravante tem além do agravado, mais 04 (quatro) filhos, sendo eles
Alef Deivide da Silva Pereira
de 12 anos,
Hamora Emanuelly da Silva Pereira
de 10 anos,
Luiza Sofia da Silva Pereira
de 03 anos e
José Artur dos Santos Pereira
de 02 anos de idade. Desse modo, vê-se que embora extensa prole, são parcos os recursos do alimentante.

Vale salientar que, dada a opção de constituir prole formada por mais de quatro crianças, é natural que o comprometimento nos ganhos dos genitores seja superior à média. Assim, devem os pais envidar máximos esforços para garantir recursos mínimos a satisfazer as necessidades básicas de todos os filhos, sem prejuízo de sua própria subsistência.

No caso, o agravante demonstra, pelo menos em sede de cognição sumária, a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

De relevo anotar que, em ação de alimentos outra (Id 118371452, p. 13/14), o agravante acordou em pagar o valor mensal equivalente a 11,36% do salário mínimo vigente para
os filhos menores Alef (D.N: 25.04.2009) e Hamora (D.N: 10.08.2011), mais 50% das despesas extraordinárias.
Assim, revela-se razoável dar tratamento isonômico na verba alimentar fixada entre a prole, máxime se não há, ao que tudo indica, necessidade extraordinária a justificar uma pensão mais elevada do que a destinada aos irmãos unilaterais.

Dessa forma, parece equânime ajustar a obrigação determinada nestes autos para 11,36% do salário mínimo nacional vigente para, pelo menos, resguardar a dignidade do filho, ora agravado e observar o princípio da isonomia.

Em casos análogos, os tribunais pátrios têm entendido pela equiparação dos encargos alimentares entre irmãos, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“AÇÃO DE ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM.

1. O encargo de prover o sustento da prole comum é de ambos os genitores.

2. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas dentro das possibilidades do genitor, não detentor da guarda, que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1o, do CC.

3. É cabível manter o valor fixado de forma liminar quando nenhuma das partes se insurgiu com tal decisão e o quantum está afeiçoado ao binômio legal,
pois corresponde ao valor que o alimentante alcança para outro filho, assegurando a ambos um tratamento isonômico.
Recurso provido em parte”. (Apelação Cível, No 70082554098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-05-2020)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2. REDUÇÃO DO ENCARGO. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA.
PENSIONAMENTO A OUTRO FILHO.
SENTENÇA MANTIDA.

(...)2. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Hipótese em que o alimentante não comprova redução da sua capacidade financeira. 3.
Em atenção aos princípios da igualdade entre os filhos e da proporcionalidade, descabe a redução do valor dos alimentos quando para o outro infante é prestado pensionamento no mesmo patamar
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70073908287, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017. (g.n.)

No mais, no tocante à capacidade financeira do alimentante, ora agravante, vê-se que desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 120068983), nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, o presente recurso envolve a fixação de alimentos provisórios em favor do menor Vitor Manuel.

O Agravante argumenta que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado pelo juízo de origem, correspondente a 22,8% do salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, uma vez que possui outros quatro filhos menores que dependem de sua ajuda financeira, além das suas despesas básicas com a sua própria subsistência.

Analisando os documentos juntados nos autos de origem, verifica-se que o Agravante possui rendimentos líquidos de R$1.557,88, tendo como despesas básicas a energia elétrica (R$294,66), e aluguel (R$700,00).

Acresça-se a isso, o Agravante possui mais quatro filhos menores, além do Agravado, conforme cópias de certidões de nascimento anexadas, sendo eles Luiza Sofia da Silva Pereira (03 anos de idade) e José Arthur dos Santos Pereira (02 anos de idade), além do termo de conciliação em que comprova a obrigação alimentar dos filhos Alef Deivide da Silva Pereira (15 anos de idade) e Hamora Emanuely da Silva Pereira (10 anos de idade).

Registre-se, por oportuno, que o Agravante paga, em favor de Alef e Hamora, o valor de 22,72% do salário-mínimo vigente, sendo 11,36% para cada um.

Diante disso, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem mostra-se excessivo, devendo ser minorado, tendo em vista que o Agravante não possui altos rendimentos e ainda necessita ajudar no custeio das despesas inerentes aos seus outros quatro filhos menores, os quais também possuem necessidades presumidas. (...)

Além disso, cumpre mencionar que os outros filhos (Alef e Hamora) recebem o valor correspondente a 11,36% do salário-mínimo, de maneira que a obrigação alimentar a ser prestada em favor do Agravado pode ser reduzida, em respeito ao binômio necessidade/possibilidade, mas também em obediência ao princípio da igualdade entre os filhos (...)

Dessa forma, diante do aparato probatório analisado, entendo ser possível a redução da obrigação alimentar para 11,36% do salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Vale mencionar, ainda, que, após a instrução processual, o juízo de 1o grau poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância primária, em respeito aos direitos da pessoa em desenvolvimento.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo provimento do presente recurso.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2022".

Acerca da possibilidade de redimensionar a verba alimentar, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR DE IDADE.
ÔNUS DA PROVA. SOBREVINDA DE NOVA PROLE. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO GENITOR DEMONSTRADA
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Comprovado desequilíbrio do binômio alimentar, é possível a revisão do valor da obrigação.
Conjunto probatório dos autos que evidencia redução das possibilidades do alimentante diante da sobrevinda de nova prole, autorizando a revisão do valor do encargo em proporção maior que aquela operada na sentença, em consonância com o princípio da isonomia
. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70082410424, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS INICIALMENTE NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE
– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02
– ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO RECORRENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. (TJMT – Agravo de Instrumento 1012810-17.2017.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 18.04.2018) (g.n)

A respeito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO EM MEIO SALÁRIO-MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA – OUTROS FILHOS MENORES E DEPENDENTES – ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS - MINORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a incapacidade financeira do genitor em arcar com o valor fixado para a pensão alimentícia, é devida a redução, no entanto em quantia proporcional ao binômio necessidade-possibilidade. A revisão dos alimentos provisórios pode ocorrer a qualquer tempo, desde que trazidos aos autos elementos de convicção que a justifique”. (N.U 1021445-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 17/02/2022)

Fica a ressalva de que com o avançar da instrução, e aportando ao processo de conhecimento elementos mais precisos acerca da situação fática dos genitores, bem assim quanto a necessidade do menor, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Anota-se, por derradeiro, que a Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), no seu artigo 15, estipula que:

“A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e
pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”.

Nessa perspectiva, é o caso de dar parcial provimento ao recurso
para fixar os alimentos provisórios em 11,36% do s.m
. Após, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para fixar os alimentos provisórios em 11,36% do salário mínimo
,
acrescido de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022